Tribunal: CARF
Processo: 15504.017060/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017060/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte demonstra ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, mediante
comprovação dos pagamentos realizados.
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova
emprestada, produzida eficazmente e aceita em outros processos do mesmo
contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos alegados.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 29.460,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017060/2010-48
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017060/2010-48

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 14.504,98, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 6.250,00, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$ 29.460,00, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 7.762,49 (fls. 21/25).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que os rendimentos de aluguéis recebidos da empresa Carvalho & Brum
Eventos Culinários Ltda., foram declarados como se recebidos de pessoas físicas. Quanto à
pensão alimentícia afirma que se trata de obrigação por força de decisão judicial, cuja cópia
autenticada ora anexa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 35/37), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ERRO.
NECESSIDADE.
A retificação da declaração, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de pensão alimentícia, se restar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a obrigatoriedade do
pagamento, nos moldes estabelecidos na legislação tributária, e a efetividade dos
desembolsos.
Cientificado da decisão, em 13/02/2013 (quarta-feira de cinzas) (fls. 42/43), o
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 18/03/2013 (segunda-feira), recurso
voluntário (fls. 45/47), suscitando a tempestividade recursal e trazendo aos autos dos
documentos comprobatórios da pensão alimentícia judicial por ele paga no decorrer do ano-
calendário de 2009, além de consignar que promoveu a retificação da declaração de ajuste para,
sanando o erro material apontado, declarar os rendimentos de aluguéis tidos por omitidos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017060/2010-48

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/75.
Em 01/04/2013, peticiona requerendo a juntada de procuração conferida a seus
patronos com firma reconhecida no Cartório Notarial de Belo Horizonte/MG (fls. 81/86).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da despesa com pensão alimentícia e da omissão de rendimentos
apurada – do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em relação à glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 29.460,00,
e da omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 6.250,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da despesa paga
e do afastamento da omissão de rendimentos apurada, porquanto promoveu a retificação da DAA
para enquadrar os valores corretos recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da sentença homologatória proferida na Ação de Revisional de Alimentos no
18687-1/03, e os comprovantes de pagamento da verba alimentícia pagas no ano-calendário de
2009 (fls. 55/63 e 70/72).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Todavia, os documentos relativos ao pagamento da pensão alimentícia judicial,
relativa ao ano-calendário de 2008, foram juntados no processo no 15504.017059/2010-13 (fls.
65/75), do mesmo Recorrente, e que também se enconra sob minha relatoria, razão pela qual o
tomo como prova emprestada, ao teor do art. 372 do CPC, admitindo os referidos documentos
no presente feito.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017060/2010-48

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
O contribuinte, após cientificado do lançamento, pretende retificar a Declaração de
Ajuste Anual (DAA) apresentada para excluir as informações referentes a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa físicas. Alega que se equivocou ao declarar o valor
recebido da pessoa jurídica Carvalho e Brum Eventos Culinários Ltda. como se fosse
rendimento recebido de pessoas físicas.
Estabelece o CTN, art. 147, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso, o pedido não pode ser acatado, pois o contribuinte nada apresenta para
comprovar o erro alegado. Sequer se preocupou em esclarecer a composição dos
valores declarados como recebidos de pessoas físicas e que motivos o teriam
induzido ao erro alegado.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, verifica-se que a autoridade lançadora registrou
que o interessado foi intimado a apresentar os comprovantes do pagamento da pensão
declarada e não o fez (fl. 23).
Mesmo ao apresentar a impugnação, o sujeito passivo não se preocupou em trazer os
referidos comprovantes aos autos, devendo ser mantida a autuação.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, pois o Recorrente, se desincumbiu do ônus
que lhe competia.
A prova documental carreada no processo no 15504.017059/2010-13, é inconteste
em demonstrar que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento mensal da pensão alimentícia à
suas filhas/alimentandas, Clara e Luiza Notini de Andrade, por meio de depósitos na conta
bancária de sua ex-esposa, Marília Bastos Notini e representante legal das pensionistas, suprindo
assim o vício apontado acerca da comprovação do respectivo pagamento da prestação alimentar,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na
prova documental produzida, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Quanto ao pedido de retificação para ajustar os rendimentos de aluguéis tidos por
omitidos, supostamente declarados como recebidos de pessoa física, de fato, tal situação poderia
ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado o erro cometido por
documentação hábil e contundente e realizada antes de iniciado o processo de lançamento, na
exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017060/2010-48

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, e ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de retificação da
DAA, vale salientar também que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato, uma vez que a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ,
sendo competente para tanto, a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor de R$
29.460,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital